Tribunal: TJMMG
Processo: 2000150-08.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO CÍVEL Processo n. 2000150-08.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 19/12/2024 Publicação: 27/01/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR RESIDUAL – UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – LEGALIDADE – ART. 22, CAPUT E §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA PENAL – IRRELEVÂNCIA – AUTONOMIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL – ADEQUAÇÃO DO ENQUADRAMENTO DA CONDUTA EM TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – DEMISSÃO – ATO VINCULADO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO MANUAL DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DAS INSTITUIÇÕES MILITARES DE MINAS GERAIS – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O Processo Administrativo-Disciplinar que resulta na demissão de militar não apresenta nulidade quando respeitados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo legítima a utilização de elementos informativos extraídos do Inquérito Policial Militar, conforme previsão do art. 22, caput e §1º, do Código de Processo Penal Militar. - As esferas administrativa e criminal são autônomas e independentes entre si, não sendo necessário o trânsito em julgado de eventual sentença penal para a apuração de transgressão disciplinar residual, salientando-se que as decisões proferidas pelo juízo criminal apenas vinculam aquelas proferidas no âmbito administrativo quando reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria. - A conduta do apelante, consistente na subtração de numerário apreendido em ocorrência policial, foi corretamente enquadrada no art. 13, inciso III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, uma vez que deu causa à grave escândalo e comprometeu diretamente a honra pessoal e o decoro da classe militar, gerando repercussão negativa no seio da tropa e no público externo. - Comprovado que o apelante praticou conduta que afetou a honra pessoal e o decoro da classe, a única sanção disciplinar cabível é TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 a demissão, não havendo margem discricionária para imposição de penalidade menos gravosa, uma vez que se trata de ato vinculado. - O controle jurisdicional dos atos administrativos disciplinares limita-se à análise da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, apreciando e valorando provas produzidas no processo disciplinar. - O Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais não cria normas nem obrigações, mas, tão somente, apresenta, de forma explicativa, os processos e procedimentos administrativos que já se encontram regulamentados em leis e decretos aplicáveis à Polícia Militar de Minas Gerais e Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerias, com o único objetivo de padronizar e harmonizar os procedimentos no âmbito das instituições militares estaduais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Weverson Clayton Lara da Silva e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo ex-PM Weverson Clayton Lara da Silva contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo-disciplinar que ensejou a decretação da perda da sua graduação, em virtude do cometimento das transgressões disciplinares descritas no art. 13, inciso III, e no art. 14, inciso II, c/c o art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, todos da Lei estadual n. 14.310/02 (Evento 49 – Processo Originário). Em suas razões recursais, a defesa do apelante relatou que foi instaurado o Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) n. 100.936/2018 em desfavor do apelante, em virtude de ele ter, em tese, subtraído a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) durante uma ocorrência de tráfico de drogas. Sustentou que a conduta supostamente cometida pelo apelante deveria ter sido enquadrada no inciso II do art. 13 da Lei estadual n. 14.310/02, destacando que, em razão de o fato também configurar crime, o PAD deveria aguardar o trânsito em julgado da sentença criminal, em obediência ao que prevê o referido inciso II do art. 13 da Lei estadual n. 14.310/02. Aduziu que o PAD utilizou de “provas emprestadas” do Inquérito Policial Militar (IPM) n. 116.497/2017 – 8° BPM para a sua deflagração, sem autorização judicial para tanto, o que entende contrariar o disposto na Súmula n. 591 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Afirmou que a portaria do PAD não contém indícios de transgressão disciplinar residual decorrente da suposta conduta criminosa, em tese, cometida pelo apelante, a qual ainda está sob o crivo do Judiciário, razão pela qual compreende que submeter o apelante a processo disciplinar sem a devida base legal viola os princípios da dignidade como da pessoa humana, da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da presunção de inocência. Ressaltou que, inicialmente, deve-se apurar o crime militar e, após a conclusão do processo criminal, apurar se houve eventual falta residual, uma vez que apenas deve ser aplicada pena disciplinar às transgressões disciplinares residuais ou subjacentes ao delito, que, efetivamente, não o integrem, salientando que é nesse sentido a Súmula n. 18 do Supremo Tribunal Federal (STF). Destacou que o art. 63 da Lei estadual n. 14.310/02 veda a instauração de PAD por prática de crime, principalmente antes de eventual sentença penal condenatória transitada em julgado, pois ainda não se tem a certeza da configuração da conduta criminosa, o que ofende o princípio da presunção de inocência. Além disso, afirmou que a narrativa dos fatos constantes na portaria do PAD não se enquadra na definição de transgressão disciplinar descrita no art. 11 da Lei n. 14.310/02. Asseverou que o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA) é inconstitucional, uma vez que cria obrigações aos militares não previstas em lei processual administrativa aplicável aos militares, constituindo-se em verdadeira usurpação do Poder Legislativo, salientando que o art. 84, inciso IV, da Constituição da República (CR) estabelece que compete ao Chefe do Poder Executivo expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis. Sustentou que as portarias, decretos, resoluções, memorandos e demais atos normativos emitidos pela Administração Pública têm a função exclusiva de regulamentar leis e não podem criar direitos e obrigações, sob pena de violar o princípio da legalidade, motivo pelo qual afirmou que irá ajuizar Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) para ver reconhecida a inconstitucionalidade do MAPPA. Alegou que os fatos narrados no PAD possuem imputação fática idêntica à notícia encartada no Relatório de Investigação Preliminar (RIP), isto é, relatando conduta que, em tese, configura crime comum, inexistindo imputação fática da prática de transgressão disciplinar, contrariando o disposto no art. 282, inciso II, do MAPPA. Sustentou que a conduta supostamente cometida pelo apelante não se amolda à transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso III, da Lei estadual n. 14.310/02, mas, sim, àquela prevista no inciso II do referido artigo, uma vez que, no caso, não houve grave escândalo que comprometesse a honra pessoal e o decoro da classe, pois os comerciantes da cidade, ao tomarem conhecimento da transferência do apelante, fizeram um abaixo-assinado pedindo a sua permanência, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 motivo pelo qual entende que não há tipicidade de conduta disciplinar, devendo ser anulado o PAD. Alegou, que, no caso em exame, houve uma desproporção entre a conduta imputada ao apelante e a sanção aplicada, o que, no seu entender, também justifica a reforma da sentença a quo, a fim de anular o PAD que impôs a ele a punição disciplinar de demissão. Ressaltou, ainda, que a condenação do apelante ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da causa mostra-se desproporcional e injusta. Ao final, requereu que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão combatida, declarando-se a nulidade do PAD e determinando-se a permanência do apelante na Instituição Militar. Pleiteou, ainda, a manutenção da gratuidade da justiça e a condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual máximo (Evento 53 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais, por sua vez, aduziu que o controle judicial sobre atos administrativo-disciplinares se limita à verificação do respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não cabendo ao Judiciário interferir no mérito da decisão administrativa. Ressaltou que o apelante pretende o reexame das provas pelo Poder Judiciário, o que não se pode admitir, destacando que ele sequer demostrou prejuízo ao exercício de sua ampla defesa. Além disso, reiterou os argumentos apresentados na peça de contestação. Pugnou, ao final, para que seja negado provimento ao recurso (Evento 59 – Processo Originário). Registro que deixei de abrir vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no art. 178 do Código de Processo Civil, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que foi instaurado Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) em desfavor do apelante, imputando-lhe a prática das transgressões disciplinares descritas no art. 13, inciso III (faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe) e no art. 15, inciso III (deixar de observar princípios de boa educação e correção de atitudes), c/c o art. 9º e o art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, todos da Lei estadual n. 14.310/02, em razão dos seguintes TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 fatos narrados na Portaria n. 100.936/2018 - 6ª Região de Polícia Militar (RPM): [...] 1.1 o Inquérito Policial Militar (IPM) em anexo, noticia que no dia 25 de agosto do 2017, o nº 112.685-3, 3º Sgt PM Weverson Clayton Lara da Silva, lotado, à época, no 4º Pel/59ª Cia PM / 8º BPM, teria realizado a prisão/apreensão de 04 (quatro) autores/menores infratores em ocorrência de tráfico de drogas, conforme registro do REDS nº 2017-022388511-001, conduzindo os presos/apreendidos, juntamente com o material recolhido, ao Quartel do Pelotão PM de Carmópolis de Minas, ficando o graduado incumbido diretamente pela redação do histórico do REDS, e outro policial responsável pelo lançamento dos materiais apreendidos na ocorrência; 1.2 ressai dos autos, além do próprio registro da ocorrência, que foram apreendidos com os autores do tráfico 12 (doze) buchas de "maconha", e um valor total em dinheiro de R$ 172.00 (cento e setenta e dois reais), sendo R$ 95,00 (noventa e cinco reais) com o primeiro conduzido, R$ 10,00 (dez reais) com o segundo, R$ 67,00 (sessenta e sete reais) com o terceiro; e com o último as porções de entorpecente descritas anteriormente, ocasião em que todo material foi disposto na mesa da sala de instruções do pelotão; 1.3 em dado momento, encerrados os devidos lançamentos no campo dos materiais apreendidos pelo segundo militar que apoiava no preenchimento do REDS, este mesmo policial direcionou até o local onde os materiais foram colocados, observando a divergência entre o total que lançou no campo de materiais com o dinheiro colocado sobre a mesa, constatando ainda alterações no REDS que auxiliou a preencher, tanto no campo que preencheu, quanto no histórico que o 3º Sgt Clayton redigiu, verificando uma alteração no valor apreendido com o primeiro conduzido, passando de R$ 95,00 (noventa e cinco reais) para R$ 75,00 (setenta e cinco reais), circunstância em que, juntamente com os demais policiais que integravam a equipe de serviço, resolveram questionar o acusado, no entanto um dos militares, utilizando de um aparelho celular particular, registrou em fotografia a disposição do material apreendido; 1.4 depreende-se ainda do IPM, que o 3º Sgt Clayton, diante do questionamento feito por seus subordinados, concordou com o equívoco relatado, vindo a corrigir o teor do REDS, direcionando-se em seguida até a sala de instrução e recolhendo todo o material, inclusive o dinheiro, ocasião em que um dos subordinados solicitou do graduado a entrega dos materiais no intuito de envelopá-los, visando resguardar a equipe; que o acusado não entregou os materiais ao subordinado e ainda determinou que ele buscasse um envelope para tal providência, deslocando o acusado até a porta dos fundos do pelotão; 1.5 diante da situação, e tendo em vista rumores de suspeita de conduta irregular do acusado, os policiais mantiveram as atenções em seu Comandante de GuRP PM, ocasião em que posicionados em locais estratégicos puderam observar que o 3º Sgt PM Clayton teria procedido a abertura do colete balístico que utilizava e realizado um movimento de apanhar algo, retornando em seguida até o policial que teria solicitado os materiais para envelopamento e entregue os objetos, dentre eles o dinheiro apreendido, sendo procedida nova conferência TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 pelos policiais de serviço e constatado, desta feita, o total de R$ 172,00 (cento e setenta e dois reais), conforme apreendido e relacionado preliminarmente no REDS; constatando assim os demais militares a nítida divergência do valor relacionado com a foto tirada por eles antes do contato havido com o acusado, a qual mostrava o valor total de R$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais) somente, distribuídos em 01 (uma) cédula de R$ 2,00; 02 (duas) cédulas de R$ 50,00; 02 (duas) cédulas de R$ 10,00; 01 (uma) cédula de R$ 20,00; 02 (duas) cédulas de R$ 05,00, respectivamente; 1.6 há de ressaltar que a situação comprovada no IPM, assim como outras denúncias não sustentadas no bojo do mesmo caderno investigatório -coincidentemente todas de mesmo teor - ocasionou na tropa do pelotão PM uma situação bastante constrangedora, mormente para a formação de equipes de trabalho das quais o acusado iria fazer parte; 1.7 abstraídos os ilícitos penais vislumbrados na conduta do referido militar, que se encontram sob apreciação da Justiça Militar Estadual, constata-se que a conduta adotada pelo acusado, numa análise administrativo-disciplinar, afeta a honra pessoal e o decoro da classe, situação que o incapacita, em tese, a permanecer nos quadros da Corporação, já que se espera de todo militar estadual uma conduta irrepreensível, retilínea e proba; (Evento 19 – OUT14 – fls. 2/5– Processo Originário) No Termo de Abertura de Vista (TAV) para apresentação das razões finais, foi imputado ao apelante a prática das transgressões disciplinares previstas no art. 13, inciso III (faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe) c/c o art. 64, inciso II, parágrafo único, III, e no art. 14, inciso II (demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente, desconhecimento da missão, afastamento injustificado do local ou procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais), todos da Lei estadual n. 14.310/02. Veja-se: [...] o militar supracitado cometeu, em tese, atos que comprometem a honra pessoal e o decoro da classe, por haver, em data de 25/08/2017, na cidade de Carmópolis de Minas, quando da prisão/apreensão de 04 (quatro) autores/menores infratores em ocorrência de tráfico de drogas, conforme registro do REDS nº 2017-022388511-001, estando os presos/apreendidos, juntamente com o material recolhido, no Quartel do Pelotão PM de Carmópolis de Minas, ficando o graduado, militar mais antigo na ocorrência, incumbido diretamente pela redação do histórico do REDS, e permitindo a outro policial que fizesse o lançamento dos materiais apreendidos e inserisse a qualificação dos autores na ocorrência, utilizando-se da senha do acusado, contrariando, em tese, as normas previstas no item 1.3.81, alínea "a" da DIAO Diretriz Integrada de Ações e Operações de Defesa Social) e também demonstrado desempenho insuficiente, por não ter designado militar para ficar responsável pela guarda dos objetos apreendidos e dos presos; sendo que foram apreendidos com os autores do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 tráfico 12 (doze) buchas de "maconha", e um valor total em dinheiro de R$ 172,00 (cento e setenta e dois reais), ocasião em que todo material foi disposto na mesa da sala de instruções do pelotão infringido, em tese, disposto no inciso Il do art. 14, do CEDM. Consta que teria ocorrido alterações no REDS com divergência entre o valor apreendido com o primeiro conduzido de R$ 95,00 (noventa e cinco reais) para R$ 75,00 (setenta e cinco reais), e que conferido o valor total que se encontrava exposto na mesa da sala de instruções, onde um dos militares, utilizando de um aparelho celular particular, registrou em fotografia a disposição do material apreendido, estaria faltando R$ 20,00 (vinte reais) circunstância em que, juntamente com os demais policiais que integravam a equipe de serviço, resolveram questionar o acusado, que direcionou-se até a sala de instrução e recolhendo todo o material, inclusive o dinheiro, dirigiu-se para a cozinha do Pelotão, ocasião em que um dos subordinados teria solicitado do graduado a entrega dos materiais no intuito de envelopá-los, visando resguardar a equipe e que teriam observado que o acusado teria aberto o colete balístico que utilizava e realizado um movimento com a mão, apanhando algo dentro do velcro do colete, retomando, em seguida, até o policial que teria solicitado os materiais para envelopamento e entregue os objetos, dentre o que foi entregue, estava o dinheiro apreendido, sendo procedida nova conferência pelos policiais de serviço e constatado, desta feita, o total de R$ 172,00 (cento e setenta e dois reais), conforme apreendido e relacionado preliminarmente no REDS. Que, a situação que foi exaustivamente perquirida nos autos, e teria em tese causado uma grave repercussão negativa no seio da tropa da cidade de Carmópolis de Minas-MG, os quais manifestaram em seus depoimentos que teriam "receio" de trabalhar com o graduado, comprometeram a honra pessoal e o decoro pessoal do 3° Sat PM Weverson Clayton Lara da Silva, situação que o incapacita, em tese, a permanecer nos quadros da Corporação, já que se espera de todo militar estadual uma conduta irrepreensível, retilínea e proba; estando assim, incurso no inciso Ill do art. 13, c/c art. 64 parágrafo único, inciso Ill e art. 14, inciso Il todos do CEDM.[...] (Evento 19 – OUT64 – fl. 9/11 – Processo Originário) A Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), por maioria de votos, opinou pela permanência do apelante nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), bem como pelo enquadramento da sua conduta na transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso II, da Lei n. 14.310/02 (Evento 19 – OUT68 – fls. 3/12; OUT69/OUT70; OUT71 – fls. 1/6 – Processo Originário) O Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU), por unanimidade de votos, manifestou-se pelo enquadramento da conduta do apelante nas transgressões disciplinares previstas no art. 13, inciso III, e no art. 14, inciso II, da Lei n. 14.310/02, sugerindo a sua demissão da PMMG (Evento 19 – OUT72 – fls. 2/12; OUT73 – Processo Originário). A autoridade convocante, acolhendo o parecer do CEDMU, entendeu que restou comprovada a prática das transgressões TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 disciplinares previstas no art. 13, inciso III, c/c o art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, e no art. 14, inciso II, todos da Lei estadual n. 14.310/02, e sugeriu a demissão do apelante (Evento 19 – OUT74 – fls. 2/13; OUT75 – fls. 1/9 – Processo Originário). O comandante-geral da PMMG, na solução do PAD, em 8 de julho de 2019, reconheceu que o apelante praticou as transgressões disciplinares previstas no art. 13, inciso III, e no art. 14, inciso II, c/c o art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, todos da Lei estadual n. 14.310/02 e aplicou-lhe a punição de demissão das fileiras da PMMG (Evento 19 – OUT75 – fls. 11/12; OUT76/OUT77 – Processo Originário). O governador do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso administrativo interposto pelo apelante e determinou a perda da sua graduação, uma vez que ele já estava aguardando sua transferência para a reserva, salientando-se que a punição foi ativada em 27/12/2019 (Evento 19 – OUT86 – fls. 1/6 e 12 – Processo Originário). O apelante, por sua vez, ajuizou ação visando à nulidade do PAD de Portaria n. 100.936/2018 – 6ª RPM, bem como sua reintegração às fileiras da PMMG (Evento 1 – Processo Originário); todavia, o juízo a quo, concluindo pela total legalidade do procedimento que levou à imposição da perda da graduação, julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, ora apelante, e manteve a sanção disciplinar que lhe foi aplicada (Evento 49 – Processo Originário). Em que pesem as alegações do apelante, compreendo que a sentença a quo deve ser mantida, pelos motivos que passo a expor. No que se refere à alegação do apelante de que o PAD é nulo, uma vez que utilizou de “provas emprestadas” do Inquérito Policial Militar (IPM) n. 116.497/2017 – 8° BPM para a sua deflagração, sem autorização judicial para tanto, verifica-se que tal argumento não merece prosperar. Como cediço, o IPM é um procedimento administrativo de natureza inquisitorial, regulamentado no Código de Processo Penal Militar (CPPM), com o objetivo de apurar fatos que, em tese, configuram crimes militares. Por sua essência, trata-se de um instrumento de apuração preliminar instaurado por Portaria, a partir do conhecimento de uma possível infração penal militar. Ao final do IPM, conforme determina o art. 22, caput, e §1º, do CPPM, é elaborado relatório circunstanciado pelo encarregado, no qual são relatadas todas as diligências realizadas, as provas colhidas e a eventual identificação de transgressões disciplinares residuais e/ou indícios de crimes. A propósito, veja-se o teor do art. 22, caput, §1º, do CPPM: Art. 22. O inquérito será encerrado com minucioso relatório, em que o seu encarregado mencionará as diligências feitas, as pessoas ouvidas e os resultados obtidos, com indicação do dia, hora e lugar onde ocorreu o fato delituoso. Em conclusão, dirá se há infração disciplinar a punir ou indício de crime, pronunciando-se, neste último caso, justificadamente, sobre a conveniência da prisão preventiva do indiciado, nos termos legais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 § 1º No caso de ter sido delegada a atribuição para a abertura do inquérito, o seu encarregado enviá-lo-á à autoridade de que recebeu a delegação, para que lhe homologue ou não a solução, aplique penalidade, no caso de ter sido apurada infração disciplinar, ou determine novas diligências, se as julgar necessárias. É importante destacar que, durante a apuração de fatos com potencial repercussão penal, podem ser identificadas, no IPM, transgressões disciplinares residuais, ou seja, condutas antiéticas que surgem no decorrer da investigação criminal. Sobre a questão, o art. 59, parágrafo único, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares (MAPPA) prevê, expressamente, que sempre que a Administração tiver ciência de que um militar está respondendo a algum procedimento criminal, deverá diligenciar para apurar eventual prática de transgressão disciplinar residual. Observe-se: Art. 59. Parágrafo único. Toda vez que a administração constatar que um militar foi indiciado, denunciado, sentenciado em sede de inquérito policial, processo judicial ou outros instrumentos correlatos, por fato ainda não conhecido, deverá diligenciar no sentido de obter cópia total ou parcial dos autos, para fins de adoção das medidas administrativas alusivas a eventual transgressão disciplinar residual. O art. 58 do MAPPA ainda dispõe sobre os procedimentos que devem ser adotados quando for constatada transgressão disciplinar residual no IPM ou no Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD), salientando, inclusive, que deve ser elaborada portaria referente ao procedimento disciplinar adequado. Confira-se: Art. 58. Quando se tratar de transgressão disciplinar residual ao IPM ou APF, deverão ser adotadas as seguintes providências: I – no relatório do IPM/APF, verificar se o encarregado especificou o fato e tipificou as possíveis transgressões disciplinares residuais afloradas, assim como as causas de justificação ou absolvição; II – na avocação/homologação da Solução do IPM, constar a(s) transgressão(ões) disciplinar(es) residual(ais), em tese, cometida pelo militar investigado, com suas respectivas tipificações. No caso da Administração, de ofício ou em concordância com o encarregado, verificar que existiu causa de justificação ou absolvição, constantes dos artigos 6º e 7º deste manual, deverá constar essa circunstância no referido ato; III – tirar fotocópia dos autos do IPM em seu inteiro teor ou, conforme conveniência administrativa, de partes da documentação que demonstrem a transgressão disciplinar residual praticada; IV – remeter o IPM/APF à JME; V – elaborar portaria de processo disciplinar adequado (SAD/PAD/PADS), em conformidade com a natureza da transgressão disciplinar residual aflorada no IPM/APF. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 O §2º do art. 326 do MAPPA também é claro ao afirmar que transgressões disciplinares residuais, cuja materialidade e autoria estejam definidas em procedimentos como inquérito policial, APFD, processo criminal, dentre outros da mesma natureza, são suficientes para ensejar a instauração de PAD, sendo permitido o uso integral ou parcial desses elementos para embasar a apuração administrativa. No caso em apreço, o IPM n. 116.497/2017 – 8º BPM cumpriu sua finalidade de apurar prática de crime e de eventual transgressão disciplinar residual, razão pela qual foi utilizado para deflagrar o PAD n. 100.936/2018 – 6ª RPM. Cabe salientar que a utilização dos elementos informativos colhidos no IPM não demanda autorização judicial prévia, salvo se envolver elementos dependentes de controle jurisdicional, como interceptação telefônica, quebra de sigilo bancário ou outras provas que impliquem restrição de direitos fundamentais, conforme entendimento consolidado pela Súmula n. 591 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o que não se trata do caso dos autos. Como visto, a utilização de elementos colhidos em IPM para embasar PAD encontra plena previsão legal no CPPM e no MAPPA, razão pela qual não há que se falar em ilicitude da “prova emprestada”, ressaltando-se, ainda, que os elementos extraídos do inquérito foram devidamente submetidos ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do PAD. O apelante sustenta que o fato descrito na portaria do PAD não apresenta indícios suficientes de transgressão disciplinar residual, alegando que a acusação administrativa possui conteúdo idêntico ao crime, em tese, imputado, razão pela qual defende que o processo disciplinar seria prematuro por ter sido instaurado antes do trânsito em julgado de uma eventual sentença penal condenatória. Entendo que não tem razão o apelante. Como se sabe, as esferas criminal e administrativa são independentes e autônomas entre si, salientando-se que as decisões proferidas pelo juízo criminal apenas vinculam aquelas proferidas no âmbito administrativo quando reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria. Logo, não há qualquer impedimento para que a Administração Pública puna o militar por ter praticado transgressão disciplinar residual, mesmo que, na esfera criminal, a mesma conduta ainda esteja sob análise ou, ainda, que o militar já tenha sido absolvido, desde que não seja nas duas situações apontadas. Acerca do tema, confira-se o entendimento jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO. ANALISTA-TRIBUTÁRIO DA RECEITA FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SEGURANÇA DENEGADA RESSALVADAS AS VIAS ORDINÁRIAS. 1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra Portaria nº 51, de 28 de fevereiro de 2012 (DOU TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 de 01 de março de 2012), da lavra do então Ministro da Fazenda, que aplicou pena de demissão do cargo de Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil ocupado pelo Impetrante, pelo enquadramento na infração disciplinar prevista nos arts. 117, IX c/c 132, IV e XIII, da Lei 8.112/1990, com a restrição de retorno ao serviço público federal (art. 137, parágrafo único, da Lei 8.112/1990), em razão das infrações funcionais apuradas no Processo Administrativo Disciplinar nº 7276.000007/2010-74. 2. As preliminares de inadequação da via eleita e de impossibilidade jurídica do pedido arguidas pela autoridade coatora nas informações, sob o fundamento da necessidade de dilação probatória, confundem-se com o próprio mérito do mandamus. 3. Da alegada nulidade do PAD decorrente da inobservância do contraditório e ampla defesa 3.1 - As conclusões da Comissão de Inquérito não se basearam apenas nas provas emprestadas de inquérito policial instaurado para apurar, na esfera criminal, os mesmos fatos analisados na esfera administrativa e discutidos no mandado de segurança sub examine. 3.2 - A leitura do relatório final da Comissão de Inquérito demonstra que a conclusão quanto à efetiva prática de infração disciplinar foi baseada também em pesquisa ao Sistema COMPROT a fim de investigar se o teor das interceptações guardavam sintonia com o cenário onde elas se inseriam, no exame da escala de trabalha dos servidores investigados e a ainda depoimentos de testemunhas. 4. Da alegada impossibilidade do uso de prova emprestada em sede de processo administrativo disciplinar 4.1 - Foram atendidos todos os requisitos necessários à admissibilidade do uso da prova emprestada para subsidiar, juntamente com as demais diligências realizadas no âmbito do PAD, as conclusões alcançadas pela Comissão de Inquérito. 4.2 - Houve autorização expressa do Juízo Federal da 3ª Vara Federal Criminal de Campo Grande - MS. Além do mais, o Impetrante teve acesso a mídias digitais contendo a íntegra do processo administrativo, bem como os áudios das interceptações telefônicas. 4.3 - Não há falar na necessidade de sobrestamento do processo administrativo disciplinar para aguardar a conclusão do procedimento criminal. As instâncias administrativa e criminal guardam relativa independência entre si, sendo que esta última instância (criminal) somente vincula a esfera administrativa quando for reconhecida a inexistência do fato ou ficar demonstrado que o demandado não foi seu autor. 5. Da alegada nulidade das interceptações telefônicas deferidas no Juízo criminal 5.1 - A presente via do mandado de segurança, que ataca ato administrativo que determinou a demissão do Impetrante, não é o instrumento adequado para analisar alegada nulidade das interceptações telefônicas deferidas pelo Juízo Criminal da 3ª Vara Federal Criminal de Campo Grande. [...] 9. CONCLUSÃO 9.1 - Segurança denegada, ressalvadas as vias ordinárias. (MS n. 18.761/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/6/2019, DJe de 1/7/2019.) (Destaca-se) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR SUBMETIDO A CONSELHO DE DISCIPLINA. NULIDADE DO LIBELO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 ACUSATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE DESCRIÇÃO MINUCIOSA DOS FATOS. AUDIÊNCIA SECRETA DE DELIBERAÇÃO E CONFECÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR FIXADA EM FACE DA PRÁTICA DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES. AUTONOMIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. 1. "É desnecessária a descrição pormenorizada das irregularidades investigadas, na portaria de instauração de processo administrativo disciplinar. Precedentes" (MS 21.898/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 01/06/2018). 2. Caso concreto em que o Libelo Acusatório que deu ensejo à instauração do Conselho de Disciplina narrou de forma satisfatória os fatos imputados ao ora recorrente. 3. Segundo lição doutrinária de Alexandre de Moraes, "por ampla defesa entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo de calar-se, se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido caberá igual direito da outra parte de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que lhe convenha, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor" (Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional". 9. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 310). A eventual afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório somente restará caracterizada, portanto, quando negado às partes litigantes trazerem, para o processo, no momento oportuno, elementos tendentes ao esclarecimento da verdade dos fatos, ou ainda, em respeito à dialeticidade do processo, responder ao que houver sido alegado pela parte adversa. 4. Daí ser firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, "ante a ausência de previsão legal, a falta de intimação do servidor público, após a apresentação do relatório final pela comissão processante, em processo administrativo disciplinar, não configura ofensa às garantias do contraditório e da ampla defesa" (MS 21.898/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 01/06/2018). 5. Consoante inteligência da Lei Estadual 3.729/1980, encerrada a fase de instrução, o Conselho de Disciplina se reunirá em sessão secreta para deliberar sobre o relatório a ser redigido e que, posteriormente, será encaminhado à autoridade competente para proceder ao julgamento final do processo administrativo disciplinar. Em outros termos, encerrada a fase de instrução do PAD, não há previsão legal no sentido de nova manifestação do acusado, seja oral ou por escrito, o qual poderá, se necessário, recorrer da decisão final aplicada pelo próprio Conselho de Disciplina ou, se for o caso, pelo Comandante Geral da PM/PI. 6. Assim, o fato de o recorrente e seu defensor não terem sido intimados para a sessão secreta que elaborou o relatório final da Comissão Processante, por si só, não trouxe nenhum tipo de prejuízo à defesa, seja porque o momento para produção de provas ou para a impugnação da acusação feita pela Administração deu-se em fase anterior, durante a instrução do PAD, seja porque TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 poderia interpor recurso administrativo contra a decisão final da autoridade competente encarregada de julgar o Conselho de Disciplina. 7. Uma vez que a punição imposta ao recorrente não se amparou apenas na eventual prática de crime, mas na conclusão de que ele cometera várias infrações disciplinares, era desnecessário se aguardar o deslinde da ação penal contra ele instaurada. Isso porque, "o reconhecimento de transgressão disciplinar e a aplicação da punição respectiva não dependem do julgamento no âmbito criminal, nem obriga a Administração a aguardar o desfecho dos demais processos. Somente haverá repercussão, no processo administrativo, quando a instância penal manifestar-se pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria, não sendo o caso dos autos" (RMS 45.182/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 05/10/2015). 8. A jurisprudência do STJ também se pacificou no sentido de que "a atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar - PAD limita-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar" (MS 20.348/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 03/09/2015). 9. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS n. 57.703/PI, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 10/12/2018.) (Destaca-se) Para não deixar qualquer dúvida sobre a questão, registre-se que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema n. 565 (ARE 691306 RG) de repercussão geral, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, publicado em 11/09/2012, entendeu pela possibilidade de exclusão, em processo administrativo, de policial militar que comete faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta. A propósito, observe-se a ementa do referido paradigma: Ementa: SERVIDOR PÚBLICO. Policial Militar. Processo administrativo. Falta disciplinar. Exclusão da corporação. Ação penal em curso, para apurar a mesma conduta. Possibilidade. Independência relativa das instâncias jurisdicional e administrativa. Precedentes do Pleno do STF. Repercussão geral reconhecida. Jurisprudência reafirmada. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Apresenta repercussão geral o recurso que versa sobre a possibilidade de exclusão, em processo administrativo, de policial militar que comete faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta. (ARE 691306 RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 23-08-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-178 DIVULG 10-09-2012 PUBLIC 11-09-2012) (Destaca-se) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Logo, observa-se que, ao contrário do alegado pelo apelante, os tribunais superiores possuem o entendimento sedimentado no sentido de que não há óbice para a exclusão de militar, em PAD, se a ação penal que apura a mesma conduta ainda estiver em tramitação, tendo por base a autonomia das esferas administrativa e jurisdicional. Além disso, a Administração Militar possui o dever legal de apurar qualquer conduta de seus integrantes que, mesmo em tese, possa ser caracterizada como infração disciplinar, independentemente do estágio de eventual ação penal que tenha sido instaurada para analisar o mesmo fato. Essa prerrogativa decorre do princípio da legalidade, que impõe à Administração a apuração de comportamentos incompatíveis com a ética e a disciplina militares assim que deles toma conhecimento. Na esteira desse entendimento, o art. 239 da Lei estadual n. 5.301/69 (Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais) estabelece: Art. 239 – No caso de incorrer a praça em ato delituoso, ser-lhe-á aplicada, na esfera administrativa, a medida disciplinar cabível, quando ocorrer, na prática do ato, transgressão disciplinar, ou dele decorrer grave prejuízo moral para a Corporação. Da leitura do referido dispositivo, é possível perceber que não há a exigência de que tenha ocorrido o trânsito em julgado da conduta criminosa para que o fato possa ser apurado e punido na seara administrativa. Tal compreensão também se encontra prevista no parágrafo único do art. 540 do MAPPA. Veja-se: Parágrafo único. O andamento do processo disciplinar para apuração de conduta antiética residual ao delito não depende do andamento da investigação ou do processo criminal sobre o mesmo fato. Verifica-se, também, que não merece prosperar a alegação do apelante de que não haveria indícios de transgressão disciplinar residual na narrativa dos fatos constantes na portaria do PAD, conforme determina o art. 11 da Lei estadual n. 14.310/02, pois o fato narrado configuraria apenas crime. O art. 11 da Lei estadual n. 14.310/02 preconiza que: Art. 11 – Transgressão disciplinar é toda ofensa concreta aos princípios da ética e aos deveres inerentes às atividades das IMEs em sua manifestação elementar e simples, objetivamente especificada neste Código, distinguindo-se da infração penal, considerada violação dos bens juridicamente tutelados pelo Código Penal Militar ou comum. Ao contrário do afirmado pelo apelante, na narrativa da portaria do PAD consta, expressamente, que a conduta praticada por ele ofendeu os princípios éticos e os deveres inerentes à atividade militar. Note-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 [...] 1.6 há de ressaltar que a situação comprovada no IPM, assim como outras denúncias não sustentadas no bojo do mesmo caderno investigatório -coincidentemente todas de mesmo teor - ocasionou na tropa do pelotão PM uma situação bastante constrangedora, mormente para a formação de equipes de trabalho das quais o acusado iria fazer parte; 1.7 abstraídos os ilícitos penais vislumbrados na conduta do referido militar, que se encontram sob apreciação da Justiça Militar Estadual, constata-se que a conduta adotada pelo acusado, numa análise administrativo-disciplinar, afeta a honra pessoal e o decoro da classe, situação que o incapacita, em tese, a permanecer nos quadros da Corporação, já que se espera de todo militar estadual uma conduta irrepreensível, retilínea e proba; (Evento 19 – OUT14 – fls. 2/5– Processo Originário) Registre-se, ainda, que, no TAV, a narrativa de que a conduta praticada pelo apelante foi incompatível com os valores éticos e morais que devem nortear a conduta do policial militar se deu de forma ainda mais explícita, tendo sido ressaltado, inclusive, que gerou repercussão negativa no seio da tropa. Confira-se: [...] Que, a situação que foi exaustivamente perquirida nos autos, e teria em tese causado uma grave repercussão negativa no seio da tropa da cidade de Carmópolis de Minas-MG, os quais manifestaram em seus depoimentos que teriam "receio" de trabalhar com o graduado, comprometeram a honra pessoal e o decoro pessoal do 3° Sat PM Weverson Clayton Lara da Silva, situação que o incapacita, em tese, a permanecer nos quadros da Corporação, já que se espera de todo militar estadual uma conduta irrepreensível, retilínea e proba; estando assim, incurso no inciso Ill do art. 13, c/c art. 64 parágrafo único, inciso Ill e art. 14, inciso Il todos do CEDM.[...] (Evento 19 – OUT64 – fl. 9/11 – Processo Originário) Ademais, é evidente que a gravidade da conduta apurada nos autos do PAD – subtração de parte do numerário apreendido durante uma ocorrência policial – é incompatível com os princípios e valores que regem a atuação do policial militar, o qual tem o dever inquestionável de observar e respeitar os preceitos éticos, morais e disciplinares, devendo, em sua conduta, ser exemplo de retidão e integridade. A conduta praticada pelo apelante é fato grave que atinge diretamente a credibilidade e a imagem da PMMG perante a sociedade, pois a função precípua da Instituição é combater a criminalidade, sendo inadmissível que seus integrantes adotem comportamentos que se assemelhem às práticas que a Corporação deve, por princípio, repreender. Tal situação fere frontalmente os valores de hierarquia, disciplina e moralidade, que fundamentam a atuação da Instituição Militar. Por tais razões, a alegação de que a narrativa da portaria do PAD não teria observado o disposto no art. 282, inciso II, do MAPPA não merece acolhimento, assim como a alegação de que teria havido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 violação aos princípios da dignidade como pessoa humana, da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da presunção de inocência. O apelante alega, ainda, que a conduta a ele imputada deveria ter sido enquadrada no art. 13, inciso II, da Lei estadual n. 14.310/02, e não no inciso III do mesmo dispositivo, por considerar não ter havido grave escândalo, que comprometesse a honra pessoal e o decoro da classe, especialmente porque, segundo alega, comerciantes locais teriam até mesmo feito um abaixo-assinado solicitando a permanência do militar na cidade. Contudo, tal argumentação não se sustenta. O art. 13, inciso III, da Lei estadual n. 14.310/02 prevê como transgressão disciplinar de natureza grave o ato de “faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe”. A Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014 – PMMG/CBMMG, ao esclarecer os elementos constitutivos dessa transgressão, define que não é necessário que o fato ocorra em local público, bastando que o comportamento afete o sentimento de decência pessoal e gere repercussão negativa, mesmo que restrita ao público interno. Assim, o “grave escândalo” se caracteriza como um fato repreensível, vergonhoso e fora da normalidade, que compromete a honra pessoal e o decoro da classe militar. Na hipótese dos autos, infere-se que, no dia 25/08/2017, o apelante realizou a prisão de quatro autores/menores infratores em uma ocorrência de tráfico de drogas, oportunidade em que foram apreendidas 12 (doze) buchas de maconha e a quantia total de R$ 172,00 com os conduzidos. Com a condução dos envolvidos e do material ao quartel, o apelante ficou responsável pela redação do histórico do Registro de Evento de Defesa Social (REDS), enquanto outro policial realizou o lançamento dos materiais apreendidos. Conforme demonstrado nos autos, o material apreendido foi disposto sobre a mesa da sala de instruções do pelotão, sendo, posteriormente, constatada divergência entre o valor lançado e o valor efetivamente disponível, especificamente a alteração do valor apreendido com um dos conduzidos, que passou de R$ 95,00 para R$ 75,00. O fato foi registrado em fotografia por um policial utilizando celular particular. Apurou-se que o histórico do REDS havia sofrido alterações, levando os demais policiais a questionarem o apelante. Após admitir o erro e realizar a correção no REDS, o apelante recolheu os materiais e dirigiu-se até a porta dos fundos do quartel, realizando um movimento suspeito ao abrir o colete balístico e apanhar algo. Posteriormente, o apelante entregou os materiais ao subordinado para nova conferência, ocasião em que foi constatado o valor correto de R$ 172,00, divergindo, entretanto, da fotografia tirada anteriormente, que indicava R$ 152,00. Os depoimentos colhidos no PAD foram claros em demonstrar que a conduta do apelante gerou desconfiança e desconforto entre os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 demais policiais, a ponto de haver temor em compor equipes com ele, diante do risco de envolvimento em situações de repercussão disciplinar ou administrativa. Assim, percebe-se que a conduta praticada pelo apelante em 25/07/2017 foi suficiente para caracterizar o grave escândalo descrito no art. 13, inciso III, da Lei estadual n. 14.310/02, pois afetou diretamente a sua honra pessoal e o decoro da classe militar, gerando repercussão negativa no seio da tropa e no público externo, uma vez que civis também tomaram conhecimento do fato, conforme salientou o comandante-geral da PMMG ao solucionar o PAD. Veja-se: [...] As atitudes adotadas pelo acusado no dia dos fatos não é a que se espera de um policial militar, que tem o dever de pautar-se pela lisura de seus atos, o que definitivamente não se verificou. A consonância do acervo probatório, rico em elementos circunstanciais de tempo, modo e lugar, sobretudo a coerência da narrativa constante nos depoimentos supracitados e declarações do próprio acusado, demonstra entre si relação de causalidade que permite formar convicção das condutas antirregulamentares adotadas pelo acusado. Ante ao exposto, não restam dúvidas quanto a procedência das acusações imputadas ao acusado, as quais foram ofensivas a honra pessoal e ao decoro da classe, configurada a transgressão disciplinar do inciso Ill, do art. 13, do CEDM; [...] Ficou comprovado que houve repercussão negativa dos fatos junto ao público interno e externo, haja vista que civis e policiais militares tomaram conhecimento dos fatos descritos na portaria do PAD, o que foi agravado pelo fato de que antes do ocorrido no dia 25Ago17, já havia comentários de sumiço de dinheiro em diversas ocorrências, cujas suspeitas, coincidentemente, recaiam-sobre o acusado, conforme depoimentos que abaixo seguem. [...] O oficial ouvido às folhas 293/295 depôs que o motivo da recusa dos militares em trabalhar com o acusado era que havia suspeitas de que ele se apropriava indevidamente de dinheiro em ocorrências; que os militares, ao serem procurados pelo depoente, ficaram perplexos em razão dos acontecimentos; que o clima no Pelotão após a saída do acusado melhorou; que o depoente, após tomar conhecimento dos fatos não trabalharia tranquilamente com o acusado; que internamente a imagem do acusado ficou muito comprometida, porque uma parcela expressiva de militares que participou diretamente do fato estava receosa; que outros militares, que não participaram do fato, não queriam trabalhar com o acusado. [...] O graduado inquirido às folhas 312/316, depôs que os rumores de sumiço de dinheiro vinham do público externo e interno; que no entender do depoente, o clima estava "meio pesado" e deu uma repercussão negativa no seio da tropa; que o depoente tinha receio que viesse acontecer reclamações de sumiço de dinheiro, estando sempre presente no momento das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 abordagens, acompanhando tudo o que estava acontecendo, com medo de acontecer algo e surgirem reclamações; que antes da chegada do acusado no Pelotão, não havia reclamações de sumiço de dinheiro em ocorrências, que com a saída do acusado, as reclamações cessaram e o clima ficou mais tranquilo, pois ficavam apreensivos com a escala de serviço, de terem que trabalhar com o acusado. [...] Nestes termos, ficou indubitavelmente comprovado que as condutas adotadas pelo acusado, descritas na portaria do processo, macularam a imagem e credibilidade da Instituição, caracterizando ofensa a honra pessoal e ao decoro da classe, amoldando-se a tipificação do art. 13, inciso IIl c/c art. 64, inciso Il, parágrafo único, inciso III, do CEDM; [...] (Evento 1 – COP125 – fls. 3/35 – Processo Originário) Nesse sentido, é plenamente legítimo o enquadramento da conduta do apelante no art. 13, inciso III, da Lei n. 14.310/02, já que a Administração Militar, no exercício de sua discricionariedade, considerou que o comportamento apresentado por ele, devidamente comprovado ao longo do PAD, violou os valores e princípios ético-disciplinares exigidos de um policial militar. Saliente-se, ainda, que a motivação expressa na decisão administrativa está em perfeita consonância com os elementos probatórios colhidos no procedimento, demonstrando a legalidade da penalidade aplicada. Também não merece prosperar a alegação defendida pelo apelante de que, na hipótese dos autos, a aplicação da sanção de demissão foi desproporcional. Isso porque, estando comprovado que o apelante praticou conduta que afetou a honra pessoal e o decoro da classe, a única sanção disciplinar cabível era a demissão, tendo em vista que a reforma disciplinar compulsória não poderia ser aplicada ao caso, em razão da vedação prevista no inciso III do parágrafo único do art. 32 da Lei 14.310/02. Nesse sentido, o STJ possui o entendimento sedimentado de que, se a conduta do investigado se enquadra na hipótese de demissão, a Administração Pública não dispõe de discricionariedade para impor sanção menos gravosa, uma vez que se trata de ato vinculado. Observa-se: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR FEDERAL. POLICIAL FEDERAL. DEMISSÃO. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO PELO CONTROLE JUDICIAL. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. SÚMULA 650/STJ. APLICAÇÃO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Em sede de mandado de segurança, é vedado ao Poder Judiciário incursionar no mérito da decisão administrativa, em ordem a saber se o servidor acusado praticou, ou não, os ilícitos administrativos que lhe foram imputados ou aferir a suficiência do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 acervo probatório para mensurar a extensão da culpa do agente público administrativamente sancionado. Precedentes. 2. Ademais, a controvérsia estabelecida nestes autos entre as narrativas do ex-policial e da Administração, ambas parcialmente lastreadas no acervo de provas coligido ao feito, não se resolve sem meticulosa dilação probatória, providência incompatível com a exigência da comprovação, de plano, da liquidez e certeza quanto aos fatos narrados na inicial do writ. 3. A demissão, como reiteradamente vem afirmando este STJ, é ato vinculado, por isso que, se enquadrada a conduta do servidor dentre aquelas a que a lei comina a penalidade de demissão (art. 132 da Lei n. 8.112/1990), como ocorreu no caso, não cabe ao gestor público aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência ao princípio da proporcionalidade. Precedentes. Incidência da Súmula 650/STJ. 4. Em processo disciplinar, o servidor acusado se defende dos fatos, não da capitulação legal. Assim, posterior modificação do enquadramento legal da conduta ilícita não afeta, só por isso, a validade do procedimento disciplinar. Precedentes. 5. Ordem denegada. (MS n. 25.735/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 19/6/2023.) (Destaca-se) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. DEMISSÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA N. 650/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO ADEQUADAMENTE. PARADIGMA PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF. 2. A demissão é ato vinculado, por isso que, se enquadrada a conduta do servidor dentre aquelas a que a lei comina a penalidade de demissão, como ocorreu no caso, não cabe ao gestor público aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Incidência da Súmula 650/STJ. 3. Ressalte-se que, "consoante entendimento deste Tribunal, é inadmissível a comprovação de divergência jurisprudencial quando o aresto indicado como divergente for oriundo de julgamento proferido em sede de habeas corpus, mandado de segurança e recurso ordinário, ainda que se trate de dissídio notório, tendo em vista que o recurso especial não guarda o mesmo objeto/natureza e a mesma extensão dos referidos remédios constitucionais" (AgInt no AREsp 1.804.934/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 20/8/2021). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) (Destaca-se) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 Logo, não é possível afirmar que houve violação ao princípio da proporcionalidade, tendo em vista que a única pena prevista para a conduta imputada ao apelante era a demissão/perda da graduação. Vale ressaltar que o controle jurisdicional do PAD se limita à apreciação da legalidade e da regularidade do procedimento, à luz dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível ao Poder Judiciário valorar as provas apresentadas ou mesmo avaliar se foi justa ou não a sanção disciplinar imposta, uma vez que tais questões são afetas ao mérito administrativo. Sobre o tema, a Súmula n. 665 do STJ dispõe que: O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. No caso dos autos, não se verificam quaisquer vícios capazes de comprometer o procedimento administrativo ou de macular as provas colhidas durante sua instrução. Pelo contrário, tanto as provas materiais quanto as provas testemunhais foram produzidas de maneira regular, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assegurando ao apelante a oportunidade de se manifestar e produzir sua defesa no curso do processo disciplinar. A decisão disciplinar proferida, por sua vez, está alinhada com os princípios da legalidade, proporcionalidade e moralidade administrativa, não havendo qualquer elemento que justifique sua nulidade ou revisão do ato. Dessa forma, conclui-se que a conduta praticada pelo apelante se encontra devidamente enquadrada nas transgressões disciplinares previstas no art. 13, inciso III, e no art. 14, inciso II, c/c o art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, todos da Lei estadual n. 14.310/02, de modo que a aplicação da punição de perda de graduação se encontra amparada pela legalidade e pela legitimidade, não ensejando, portanto, qualquer intervenção do Poder Judiciário. Na presente apelação, o apelante também sustenta a inconstitucionalidade do MAPPA, sob o argumento de que a referida norma teria extrapolado os limites do poder regulamentar ao criar obrigações não previstas em lei processual administrativa aplicável aos militares, constituindo-se, no seu entender, em verdadeira usurpação do Poder Legislativo. Essa alegação também não merece ser acolhida. Inicialmente, saliento que o Decreto federal n. 667/69, em seu art. 18, preconiza que as polícias militares e os corpos de bombeiros militares serão regidos por Código de Ética e Disciplina, aprovado por lei estadual, o qual terá a finalidade de “definir, especificar e classificar as transgressões disciplinares e estabelecer normas relativas a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 sanções disciplinares, conceitos, recursos, recompensas, bem como regulamentar o processo administrativo-disciplinar e o funcionamento do Conselho de Ética e Disciplina Militares”. Desse modo, no Estado de Minas Gerais, o processo administrativo-disciplinar, no âmbito da Administração Militar, é regulado pela Lei estadual n. 14.310/02 (Código de Ética e Disciplina dos Militares), salientando-se que as Leis estaduais n. 14.184/02 e n. 869/52, que dispõem, respectivamente, sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual e o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, são aplicadas de maneira subsidiária. No art. 97 da Lei estadual n. 14.310/02, há previsão expressa de que os casos omissos nessa lei serão normatizados pelo comandante-geral. Veja-se: Art. 97 – Os casos omissos ou duvidosos, resultantes da aplicação deste Código, serão normatizados pelo Comandante-geral, mediante atos publicados no Boletim Geral das IMEs ou equivalente no CBMMG. O MAPPA, por sua vez, trata-se de um manual elaborado pelo comandante-geral da PMMG e pelo comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o qual foi criado com a finalidade de padronizar e harmonizar os procedimentos administrativos da PMMG e do CBMMG em todo o Estado de Minas Gerais, o que é autorizado pela própria Lei estadual n. 14.310/02, em seu art. 97, bem como pelo Decreto estadual n. 18.445/1977, em seu art. 6º, incisos VI e XI. Assim, verifica-se que, ao contrário do alegado pelo apelante, o MAPPA não cria normas nem obrigações, mas, tão somente, apresenta, de forma explicativa, os processos e procedimentos administrativos que já se encontram regulamentados em leis e decretos aplicáveis à PMMG e ao CBMMB, como o CEDM, CPPM, o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, o Regulamento Geral da PMMG, ente outros, com o único objetivo de unificar e padronizar os procedimentos no âmbito das instituições militares estaduais. Desse modo, a elaboração do MAPPA não configura usurpação do Poder Legislativo, pois decorre do poder regulamentar conferido à Administração Pública, em especial, às autoridades responsáveis pela organização e funcionamento das Instituições Militares. Trata-se, portanto, de um manual destinado a dar eficácia e coerência à aplicação das leis disciplinares militares, sem violar ou extrapolar os limites estabelecidos pelo ordenamento jurídico vigente. Por tais razões, compreendo que a edição do MAPPA está devidamente fundamentada em preceitos legais e constitucionais, não havendo qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade a ser reconhecida, uma vez que foi expedido dentro das atribuições conferidas por lei aos comandantes-gerais, com o objetivo de garantir a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 regularidade e a uniformidade dos procedimentos administrativos no âmbito das corporações militares. O apelante, ainda, alegou que a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da causa mostra-se desproporcional e injusta. Melhor sorte não lhe assiste. Sobre a questão, esclareço que, na fixação de honorários em desfavor da Fazenda Pública, deverão ser observados os limites fixados no art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, do Código de Processo Civil (CPC), quais sejam: entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Confira-se o teor do referido artigo: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...] § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. § 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. § 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º : I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença; II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado; III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação. [...] Logo, prevalece o entendimento de que, se a Fazenda Pública for vencida ou vencedora em uma demanda, os honorários deverão ser fixados no percentual entre o intervalo de 10% a 20%, na forma estabelecida no art. 85, §3º, do CPC. No caso, os honorários foram fixados no percentual mínimo, razão pela qual não merece reforma a sentença. A propósito, trago jurisprudência do STJ sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas que envolvem a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido. 2. Nesse novo regime, a fixação dos honorários advocatícios mediante juízo de equidade ficou reservada para as causas "em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo" (art. 85, § 8º). 3. Hipótese em que o estabelecimento da verba honorária deve observar a tarifação estabelecida pelo legislador, visto que o proveito econômico pretendido e obtido em caráter definitivo é perfeitamente identificável e quantificável, concernente na diferença entre o valor pretendido pelo ESTADO DO AMAPÁ e aquele efetivamente fixado a menor nas instâncias de origem. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.258.650/AP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DA EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Considerando que não se verifica nenhuma das exceções previstas no art. 85, § 8º, do CPC/2015, era mesmo de rigor o arbitramento da verba sucumbencial observando-se os limites determinados no § 2º do mesmo dispositivo legal. 2. Não há como reduzir o montante fixado, na decisão agravada, a título de honorários advocatícios, sob uma pretensa baixa complexidade da causa, pois a referida verba já foi fixada no menor patamar possível - 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 3. Não há falar em aplicação do óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ, porquanto não se analisou, na decisão monocrática, se o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 patamar da verba honorária fixada pelo Tribunal de origem seria adequado, mas sim se houve a incidência da norma correta ao caso em exame. 4. É vedado à parte recorrente, nas razões do agravo interno, apresentar tese que não foi alegada no momento da apresentação das contrarrazões ao apelo especial, ante a ocorrência da preclusão. 5. Não é cabível a condenação ao pagamento de honorários recursais no âmbito do agravo interno, conforme os critérios definidos pela Terceira Turma deste Tribunal Superior nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.647.819/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 8/5/2020.) Por fim, mantenho a gratuidade de justiça deferida em primeira instância (Evento 26 – Processo Originário). Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença a quo. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator que negou provimento ao apelo. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator, pelos mesmos fundamentos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de dezembro de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator